Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ENCARGO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. RECOLHIMENTO AO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO. NECESSIDADE. AUMENTO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, que devem ser ponderadas (CPC, art. 375), variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
2. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante diante da atual situação de desemprego que atravessa e do seu recolhimento no sistema prisional, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
3. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro inferior à capacidade aferível do alimentante, a despeito da apreensão de que vivencia conjuntura de desemprego e de cumprimento de pena em ambiente prisional, que resulta em limitação de sua capacidade financeira, a prestação alimentar que lhe está afetada deve ser majorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do filho destinatário da prestação, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, ponderados em compasso com a razoabilidade.
4. O fato de o alimentante estar segregado, agregado ao fato de que não elide a obrigação alimentar que lhe está afetada como genitor, também não o torna incapaz de fomentar alimentos ao filho, à medida em que poderá exercitar atividade remunerada no próprio ambiente carcerário ou fora dele, dependendo do regime de cumprimento da expiação que lhe fora imposta, e, assim, como a remuneração que é passível de auferir deverá ser pautada pelo salário mínimo, a prestação alimentar que lhe está reservada deve ser fixada em percentual incidente sobre essa base de incidência que se afigura passível de ser por ele suportado e representar efetiva concorrência para o fomento das necessidades do filho.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Unânime.